Tribunal: TJDFT
Processo: 0700453-39.2020.8.07.0015
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:
DESPACHO Na forma do artigo 10 c/c artigo 1.009, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, intime-se o apelante, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre a preliminar de preclusão e ausência de interesse de agir suscitada pelo apelado em sede de contrarrazões (ID 39677091 - Pág. 3/4) e de não conhecimento do recurso, pelo Ministério Público (ID 39986722). Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora